Tribunal: STF
Processo: HC 213616
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO —  SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL — INADEQUAÇÃO — PENA — REGIME DE CUMPRIMENTO — MAUS ANTECEDENTES — REINCIDÊNCIA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Sexta Turma negou provimento a agravo regimental no Habeas Corpus 699.412/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu apelação da defesa. 



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para o estabelecimento do regime aberto. Ressalta que o paciente vinha cumprindo pena no citado regime por condenação diversa desde dezembro de 2020, tendo constituído família e obtido emprego lícito, o que demonstra estar ressocializado. Afirma cabível a substituição da pena por restritiva de direitos.



     



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, pede a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado da condenação, em 14 de julho de 2021.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. O título condenatório transitou em julgado em 14 de julho 2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 28 de março de 2022.



     



    8. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018, HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.



     



    10. Na definição do regime de cumprimento, observado o disposto no art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



     



    11. Assim, embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial fechado, ante os maus antecedentes e a múltipla reincidência (documento nº 6). Nessa linha:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).[...] Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. [...]. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 153.980 AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018)



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 2. Ordem denegada.(HC 116574, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013 )



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 117113, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013) 



    12. A reincidência específica do paciente (documento nº 7) impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do art. 44, § 3º, do Código Penal (§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.). 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



Brasília, 6 de abril de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator